Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-22.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014250-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO - LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA CESSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ – ACOLHIMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABUSIVIDADE DO VALOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Datando mais de cinco anos e atingido a prescrição prevista na Súmula 323 do STJ, o nome da apelante deverá ser retirado do rol de inadimplentes, contudo, sem resolução de mérito do presente recurso, visto que o reconhecimento de prescrição e consequente determinação de baixa da restrição administrativa não obsta a discussão meritória da demanda quanto à legitimidade da dívida.

II - A parte apelada juntou nos autos a cessão de crédito bem como os títulos de créditos que ensejaram a restrição creditícia combatida, o que permite concluir que houve de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à instituição apelada. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes.

III - Não obstante a alegação de cobrança de encargos moratórios discrepantes foi oportunizada a produção de provas e o autor quedou-se inerte, igualmente, também não anexou aos autos tabela de evolução da dívida que entende ser correto, ônus este que lhe competia nos termos do artigo art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014250-22.2017.8.11.0041 interposto por BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” onde litiga com ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 104542505 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, ou seja, sobre R$ 29.601,78, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 104542517 que considerando que o presente instrumento é datado de 27 de agosto de 2014, logo está prescrita qualquer pretensão de cobrança, sendo este também o prazo limite de permanência de informações negativas em bancos de dados e cadastros de consumidores, consoante artigo 43, § 1° do CDC e Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, por isso, pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal relativa ao suposto débito;

Afirma que o decisum incorreu no vício da omissão, em total desarmonia com que fora proposto, pois julgou improcedente a ação se baseando em apenas um documento da Ré/Apelada, quando em contrapartida esta alegou supostos vínculos contratuais existentes com mais de uma instituição financeira. O vício é facilmente identificado, uma vez que a Ré meramente imputou a existência de dívida, sem provar a existência de que a Apelante tem celebrado os vínculos jurídicos entre as demais cedentes.

Alega que a sentença foi pela improcedência dos pedidos da inicial, com as condenações decorrentes da sucumbência, tendo, como maior fundamento jurídico, o conhecimento do Apelante acerca da suposta dívida em razão do vínculo contratual sustentado pela parte ex-adversa por um termo de encerramento de conta do banco Santander s.a., o que verdadeiramente não ocorreu, cujos fatos foram omitidos na sentença;

Sustenta que é claro que a sentença proferida deve ser reformada, porque a Apelada não justifica a razão de uma suposta dívida decorrente de saldo remanescente no valor de R$ 268,60 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), ter uma evolução tão “gritante” em curto espaço de tempo. Outro documento apresentado pela Ré foi uma impressão de uma fatura de cartão do mesmo banco cedente, de valor tão ínfimo, que consequentemente não poderia servir como base a uma dívida de R$ 9.978,96 (nove mil e novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Registra que a apelada não trouxe aos autos nenhum documento idôneo, ou o contrato original que vinculasse o Apelante a quem lhe cedeu, estando amparado apenas por uma cessão de crédito, do banco detentor do suposto débito. A existência do termo de encerramento com apenas um dos bancos, não pode gerar presunção absoluta da legalidade do débito;

Argumenta que a inclusão e manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configuram, por si só, dano moral.

Contrarrazões sob ID. 104542522 aduzindo que considerando que os atrasos das dívidas se iniciaram em maio/2014 (dados nas telas acima) e o presente feito foi distribuído em 09/05/2017, sendo causa de sobrestamento do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, resta evidente que tal ponto indicado pela parte recorrente deve ser imediatamente rechaçado;

Alega que apesar do recorrente não ter firmado inicialmente contrato diretamente junto ao recorrido, este tornou-se seu credor em virtude do aludido instrumento de “Cessão de Crédito”. Destaca a juntada do termo de encerramento de conta e como é possível notar através da comparação entre as assinaturas na procuração outorgada pela parte autora a seu patrono e as apostas no referido documento, conclui-se que a contratação é legítima;

Sustenta que as Faturas de Cartão de Crédito são documentos emitidos por Instituições Financeiras fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil-BACEN. Trata-se de modalidade de documento oficial e padronizado pelo Banco Central do BrasilBACEN, sendo totalmente acertada admitir como meio de prova da dívida;

Destaca a análise das faturas, indicando que há lançamentos de compras dentro do esperado de qualquer consumidor médio, bem como pagamentos efetivados, afastando a alegação de eventual fraude;

Finaliza afirmando que uma vez esclarecida a origem desses débitos, frisa-se que o autor não negou diretamente ter atrasado o pagamento dos serviços que adquiriu e usufruiu junto ao banco cedente, não negou ter utilizado tais serviços, sendo assim, a parte autora assumiu a legalidade e legitimidade das contratações, bem como sua situação de inadimplência, razão pela qual tais pontos restam incontroversos no caso dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, doravante denominado recorrido, em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, doravante denominado recorrido.

Noticiou o recorrido/autor que ao tentar financiar um veículo automotor com a empresa All Car Veículos, teve seu cadastro negado devido a restrição no órgão de proteção ao crédito, por suposta dívida com a empresa ré, e ao cobrar informações sobre a origem do débito, a recorrida/ré lhe enviou cópia fotostática, com nomes de vários devedores, constando que o autor era devedor de várias instituições financeiras, dentre elas: Banco Real Platinum, Santander Style Platinum e Banco do Estado de São Paulo, dívidas não reconhecidas pelo autor.

O juiz aquo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na ocorrência de prescrição e ilegitimidade da dívida e da cessão de crédito.

DA PRESCRIÇÃO.

Como bem asseverou o juízo a quo, não restou comprovado que a negativação aconteceu de forma indevida, nesse sentido, em que pese a argumentação meritória, verifica-se que os registros ora debatidos encontram-se inseridos no rol de inadimplentes há mais de 5 (cinco) anos, conforme comunicação de abertura de cadastro perante o Serasa (ID. 104542470 - Pág. 1).

Nesse sentido, prevê o STJ:

“SÚMULA N. 323: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

Datando mais de cinco anos e atingido a prescrição prevista na Súmula 323 do STJ. O nome da parte apelante deverá ser retirado do rol de inadimplentes, nos termos da Súmula supracitada.

Acolho a preliminar, contudo sem resolução de mérito do presente recurso, visto que o reconhecimento de prescrição e consequente determinação de baixa da restrição administrativa não obsta a discussão meritória da demanda quanto à legitimidade da dívida.

Acolho a preliminar.

MÉRITO.

O cerne da questão consiste em verificar se a constrição de crédito obedeceu aos pré-requisitos previstos na lei.

O Código Civil preleciona sobre o tema:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654 .

Art. 289. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel.

Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Para Pontes de Miranda:

“A cessão de crédito é negócio jurídico bilateral de transmissão de crédito entre o credor e outrem. À base dele pode haver negócio jurídico, porém, a cessão de crédito independe dele, ou da sua existência. A manifestação de vontade é elemento de acordo de transmissão, e esse acordo, semelhante ao acordo de transmissão de propriedade imobiliária ou mobiliária, opera a transmissão sem precisar de qualquer outro elemento (e.g, na transferência da propriedade mobiliária, a tradição, ou outro ato, inclusive registro)”. (Tratado de direito privado, tomo XXIII, ed. Bookeseler, § 2822, pág. 306)

A notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil tem como objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor. Todavia, sua ausência não tem o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário e tampouco retira a legitimidade deste de buscar o crédito, ou seja, comprovada a existência da dívida que deu origem à cessão, não há falar em ilicitude da cessão ou nulidade da cobrança, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

E dessa forma coaduna o Superior Tribunal de Justiça:

“CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 1035272 RS 2016/0332586-6 (STJ) - Data de publicação: 12/03/2018)

A parte recorrida/ré justificou em contestação que a restrição creditícia é originária de contratos de nº 4408000001120002783 (Real Platinum VS COR), 4408000027870320155 (crédito pessoal), 4408000051410002992 (Santander Style Platinum), 4408000051420002991 (Santander Style Platinum MC) e 4408010095533000152 (cheque especial BANESPA).

Em continuidade narrou que em 26/10/2016 o Banco Santander cedeu o crédito para a empresa recorrida/ré, sendo o recorrente/autor notificado da cessão do crédito através de correspondências da SERASA EXPERIAN encaminhadas em 21/11/2016.

Anexou aos autos: i)Termo de Encerramento – pessoa física (ID 104542466 - Pág. 1); ii)fatura do cartão de número 5155 XXXX XXXX3361 (ID 104542466 - Pág. 3); iii) Termo de Declaração de Cessão (ID 104542467 - Pág. 1); iv) notificação de inclusão em cadastro de inadimplentes - SERASA (ID 104542469 - Pág. 1); v) e certidão de cessão (ID 104542478 - Pág. 1, 104542479 - Pág. 1, 104542480 - Pág. 1, 104542481 - Pág. 1, 104542482 - Pág. 1).

Resta incontroversa a higidez dos títulos e regularidade da cessão de crédito, por isso, inquestionável a inadimplência do recorrente.

No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à instituição apelada. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes.

A parte apelada juntou nos autos a cessão de crédito bem como os títulos de créditos que ensejaram a restrição creditícia combatida.

A parte apelante deixou de trazer qualquer contraponto às provas apresentadas pela apelada cessionária. Conclui-se que a dívida é legítima e a sentença escorreita.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em anulação ou reforma da sentença, pois não comprovada qualquer ilegalidade no caso em voga.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Em continuidade, o apelante alega desconhecer a dívida, contudo, restou demonstrada a sua legitimidade, porém, ainda refuta a evolução do débito, cujo qual reputa ser abusivo.

Tal insurgência do apelante não basta de mera alegação.

Não obstante a alegação de cobrança de encargos moratórios discrepantes foi oportunizada a produção de provas e o autor quedou-se inerte, igualmente, também não anexou aos autos tabela de evolução da dívida que entende ser correto.

Dessa forma, como o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, quanto à suposta cobrança de encargos em percentual diverso do contratado, a sentença deve ser mantida.

Ressalto que, em que pese a aplicabilidade do CDC, o apelante não é hipossuficiente, uma vez que não se verifica nenhuma dificuldade para que ele comprovasse os fatos que alegou, isto é, as abusividades na cobrança realizada pela apelada.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CESSÃO DE CREDITO - AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - REJEIÇÃO - PERÍCIA CONTABIL NÃO REALIZADA - AUSENCIA DE APURAÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - ONUS DAS PROVA - AUTOR. A cessão de crédito não necessita da anuência do devedor, para ser válida; todavia, não terá ela eficácia junto a esse devedor se não for notificado. Desta forma, configura-se a legitimidade passiva do credor que não notificou o devedor. Não tendo a parte autora comprovado os fatos constitutivos do seu direito, "in casu", a cobrança de encargos que ela aponta como sendo abusivos, ônus este que lhe compete nos termos do artigo art. 373, I do CPC, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.” (TJ-MG - AC: 10000204598403001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de DETERMINAR a exclusão dos apontamentos oriundos dos débitos discutidos nesta demanda, mantendo o restante da decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Breno Augusto Pinto de Miranda em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Exibição de Documentos ajuizada em face da empresa Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento e Direitos Creditórios Não Padronizados.

A Ação foi promovida em maio de 2017, sob a tese de que no mês de março daquele ano tentou financiar um veículo automotor e foi surpreendido com a informação de que seu nome fora negativado por supostas dívidas no valor total de R$ 19.601,78 (dezenove mil, seiscentos e um reais e setenta e oito centavos), com a empresa Requerida/Apelante.

O Autor/Apelante requereu a concessão de tutela de urgência para a retirada, imediata, do seu nome da Serasa e outros órgãos restritivos de crédito, a inversão do ônus da prova e, ainda, que a Requerida/Apelada apresentasse os seguintes documentos,
in verbis
:

i) cópia do contrato de cartão de crédito (todos os vinculados ao CPF do Autor);

ii) cópia do contrato de adiantamento da conta do Autor no valor de R$ 9.978,96 (nove mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos);

iii) cópia do contrato assinado pelo autor quanto a solicitação de credito pessoal ao banco;

iv) planilha da suposta dívida, especificando-se a data do vencimento, o contrato, data, mês e ano, como também a taxa de juros e outros encargos;

No mérito, requereu a confirmação da decisão proferida em antecipação de tutela, com a exclusão definitiva do seu nome do rol de maus pagadores, a declaração da inexistência do débito, além da condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os pedidos liminares foram acolhidos, o Julgador determinou a exclusão do nome do Autor/Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, inverteu o ônus da prova e, de conseguinte, determinou que a empresa Apelada apresentasse os documentos indicados pelo Demandante.

Na peça de defesa, a empresa Apelada alegou que os débitos que acarretaram a inscrição são oriundos de contratos do Banco Santander, incorporador do Banco Real e do Banespa, os quais lhes foram cedidos em 26/10/2016, quais sejam: Contratos de nº 4408000001120002783 (Real Platinum VS COR), 4408000027870320155 (Crédito Pessoal), 4408000051410002992 (Santander Style Platinum), 4408000051420002991 (Santander Style Platinum MC) e 4408010095533000152 (Cheque Especial Banespa), devidamente firmados, utilizados e inadimplidos.

Com a Contestação, exibiu os documentos exigidos, além da correspondência enviada ao endereço do Autor/Apelante, constante dos contratos, e a prova de que cumpriu a ordem de exclusão do nome do consumidor da Serasa.

A peça de defesa foi impugnada, com a reiteração dos argumentos expostos na exordial e a sustentação de que os documentos juntados não comprovam a origem do débito e, portanto, a legitimidade da inscrição.

Instadas a se manifestar quanto ao interesse na produção de provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Por constatar que o Autor/Apelante não negou o relacionamento mantido com o Banco Santander, cedente do crédito, tampouco o contrato originário (Termo de Encerramento – Pessoa Física), bem como não comprovou que pagou o valor devido para o encerramento de conta bancária e que, de outro norte, a empresa Recorrida comprovou a contratação e a cessão do crédito, o Julgador
a quo
julgou improcedentes os pedidos e, por corolário, condenou o Autor/Apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, sobre R$ 29.601,78 (vinte e nove mil, seiscentos e um reais e setenta e oito centavos).

Em suas razões recursais o Apelante suscita a prescrição da pretensão de cobrança e sustenta que, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Aduz que o contrato de encerramento da conta bancária, que deu origem ao débito cedido à Apelada, é datado de 27 de agosto de 2014; logo, no seu entender, está prescrita qualquer pretensão de cobrança, pois o prazo é quinquenal.

Alega que este também é o prazo limite de permanência de informações negativas em bancos de dados e cadastros de consumidores, consoante artigo 43, § 1°, do CDC, e Verbete Sumular 323 do Superior Tribunal de Justiça.

Também suscita a nulidade da sentença porque, embora tenha oposto Embargos de Declaração, o julgador singular não sanou a omissão e a contradição apontada.

No mérito, argumenta que a Recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois não demonstrou os demais contratos e a existência dos pressupostos autorizadores para a negativação do seu nome.

Por fim, sustenta que faz jus à verba indenizatória de cunho moral.

Na sessão de 23/02/2022, o Relator e a Primeira Vogal proveram parcialmente o Recurso, tão somente para determinar a exclusão das inscrições decorrentes dos débitos objeto da demanda e mantiveram hígidos os demais termos da sentença.

Pedi vista para que pudesse melhor compreender o caderno processual e, desde logo, consigno que acompanho os votos precedentes.

De fato, a empresa Recorrida juntou os documentos que comprovam a origem da dívida, decorrente da cessão do crédito pelo Banco Santander.

O Recorrente insurge-se quanto aos juros e a evolução do débito; todavia, tal questão não pode ser objeto de análise nesta demanda, que se limita à declaração da existência, ou não, do débito, e da legitimidade ou ilegitimidade da inscrição.

Assim, se a Recorrida trouxe os documentos que comprovam a cessão do crédito e a origem do débito, competia ao Autor/Apelado comprovar que o débito é inexistente porque pagou a dívida; todavia, não há qualquer prova neste sentido.

Em outros termos, se não há prova do adimplemento da dívida, não há falar em declaração de inexistência do débito e, tampouco em ato ilícito decorrente da inscrição do seu nome dos órgãos restritivos de crédito.

Nas palavras do Relator,
“não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em anulação ou reforma da sentença, pois não comprovada qualquer ilegalidade no caso em voga”
.

Por outro lado, diante do transcurso do prazo de mais de 05 (cinco) anos do vencimento do débito, deve ser mantida a decisão que concedeu a antecipação da tutela e determinou a exclusão do nome do Recorrente dos órgãos restritivos de crédito porque, no caso, incide o entendimento sumulado pelo STJ, no Verbete 323, segundo o qual:

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

Aliás, quanto ao
dies a quo
da contagem do prazo para a manutenção da inscrição, o STJ orienta que
“o termo inicial do limite temporal de cinco anos em que a dívida pode ser inscrita no banco de dados de inadimplência é contado do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida”
. (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

Na hipótese, levando-se em consideração que os débitos venceram em 2014, evidente que deve ser mantida a decisão que determinou a baixa da inscrição.

Assim, sem maiores delongas, tal qual a Segunda Vogal,
acompanho integralmente o voto do Relator
e
dou parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022